Tribunal: STF
Processo: Rcl 39428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Mineração Serra Grande S.A., contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa, nos autos do Processo 0000976-72.2014.5.18.0201, com fundamento na sistemática da repercussão geral.
    A reclamante alega que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao obstar a subida do recurso extraordinário, aplicando de forma equivocada os temas 181 (inexistência de repercussão geral de recursos que discutem os pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais) e 401 (inexistência de repercussão geral do questionamento da aplicação de multa por litigância de má-fé), da sistemática da repercussão geral. 
    Aduz que o Tribunal a quo, embora tenha negado seguimento ao recurso de revista por ausência dos requisitos intrínsecos exigidos pelo art. 896 da CLT, apreciou o mérito da questão discutida nos autos. Assim, defende que o Juízo reclamado não poderia negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 181-RG.
    Sustenta que a matéria em debate – validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, encontra-se pendente de julgamento pelo STF.
    Assim, conclui que a matéria versada no recurso extraordinário guarda pertinência com o tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, e não com os temas 181 e 401, mencionados pela autoridade reclamada.
    Afirma que esgotou todas as possibilidades recursais perante o Tribunal de origem, motivo pelo qual seria cabível a presente reclamação.
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do curso do Processo 0000976-72.2014.5.18.0201 até julgamento final da presente reclamação, ante a existência de pedido de execução provisória e de dano irreparável. 
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para determinar-se que o agravo de instrumento em recurso extraordinário seja encaminhado ao STF.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (eDOC 7).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 10).
    Citado por edital, o beneficiário Edio José de Sousa deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 20.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Decido.
    Conforme demonstrado por ocasião do julgamento da liminar, entendo que a aplicação do tema 181 da repercussão geral se deu de forma equivocada.
    Isso porque, embora tenha sido negado seguimento ao recurso de revista pelo descumprimento dos seus requisitos intrínsecos (art. 896 da CLT), a decisão se imiscuiu no mérito da questão discutida nos autos ao afirmar que o entendimento fixado pela decisão recorrida estava em consonância com a jurisprudência pacificada do Tribunal Superior do Trabalho. Eis a ementa proferida no julgado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – HORAS IN ITINERE. LOCAL DE TRABALHO NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO. SÚMULA 90, I, DO TST. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (eDOC 4, p. 58) 
    O Tribunal do Trabalho da 18ª Região assim se manifestou sobre a admissibilidade do recurso de revista: 
    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
    Tempestivo o recurso (acórdão publicado em 22/04/2015 - fl. 41 dos autos digitais; recurso apresentado em 29/04/2015 - fl. 42 dos autos digitais).
    Regular a representação processual (fl. 199 dos autos digitais).
    Satisfeito o preparo (fls. 53 dos autos digitais).
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
    DURAÇÃO DO TRABALHO / HORAS IN ITINERE.
    Alegação(ões):
    - contrariedade à Súmula 90, III, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
    - violação do artigo 7º, XIII, e XXVI, da Constituição Federal.
    - violação dos artigos 58, § 2º, e 818 da CLT e 333, I, do CPC.
    - divergência jurisprudencial.
    A Recorrente insurge-se contra o acórdão regional, alegando, em síntese, que se situa em local de fácil acesso, o que exclui o direito ao recebimento das horas in itinere. Afirma que era ônus do Reclamante a prova do tempo de percurso, encargo do qual não se desincumbiu. Diz que há norma coletiva quanto ao tema, o que deve ser observado.
    Consta do acórdão (fls. 20/21 do processo digital do RO):
    ‘Destarte, comprovados o fornecimento de transporte por parte da empregadora, a dificuldade de acesso ao local de trabalho e a ausência de transporte público regular, o reclamante faz jus ao pagamento das horas itinerárias, nos termos do art. 58, § 2º, CLT e Súmula 90 do TST.
    Ressalto os ACT's violaram o patamar mínimo de direitos assegurados aos trabalhadores pela legislação trabalhista ao estabelecer que o tempo gasto pelos trabalhadores, nas condições a que se refere o § 2º, 'in fine', do art. 58 da CLT, não integraria sua jornada.
    Apesar de a Constituição Federal - em seu art. 7º, XXVI – ter reconhecido a validade dos instrumentos normativos, permitindo que as partes, por meio de convenção e acordo coletivo de trabalho, negociem as condições do contrato de trabalho, há um limite para a negociação coletiva, que não inclui a possibilidade de renúncia a direitos trabalhistas indisponíveis.
    Importante lembrar que o direito às horas in itinere está previsto expressamente no art. 58, § 2º, da CLT, norma de ordem pública, cuja supressão revela-se inadmissível.’
    No que se refere à alegação de que há norma coletiva estabelecendo ‘que o tempo despendido através de veículo fornecido pela recorrente de ida ou retorno ao trabalho não dá ensejo ao pagamento de horas in itinere’, é inviável a análise do recurso, neste particular, uma vez que o Regional não adotou tese sobre a matéria.
    A Turma Julgadora, concluiu quanto ao tempo médio de percurso com amparo no laudo pericial apresentado, não decidindo a questão à luz das regras de distribuição do encargo probatório. Nesse contexto, não se vislumbra afronta aos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC.
    Por outro lado, o deferimento das horas in itinere está em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, onde foram verificados a concessão de transporte pela empregadora, a dificuldade de acesso e a ausência de transporte público regular, não se cogitando, portanto, de ofensa à literalidade do dispositivo legal apontado nem de contrariedade à Súmula 90, III/TST.
    Os arestos colacionados revelam-se inespecíficos, visto que não retratam tese divergente em torno de situação fática idêntica (Súmula 296/TST).
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao Recurso de Revista”.
    Assim, tendo em vista que foi negado seguimento ao recurso de revista em razão de a decisão impugnada encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive com a análise do mérito da questão jurídica controvertida nos autos, parece não subsistir a aplicação do tema 181, da sistemática da repercussão geral ao caso, conforme alegado pela parte autora. 
    Ademais, registre-se que a matéria de fundo tratada nos autos teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), de minha relatoria, conforme se depreende da seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 181 da sistemática da repercussão geral ao caso dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente